Tribunal: TJBA
Processo: 0002815-27.2012.8.05.0230
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-08
Data de publicação: 2025-09-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0002815-27.2012.8.05.0230

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE SANTO ESTEVAO e outros

Advogado(s)
:
REINALDO COPELLO DE CERQUEIRA, RICARDO OLIVEIRA REBELO DE MATOS

APELADO: NIRVAN DANTAS JACOBINA BRITO JUNIOR e outros (3)

Advogado(s)
:
REINALDO COPELLO DE CERQUEIRA, NIRVAN DANTAS JACOBINA BRITO JUNIOR

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. DESAPROPRIAÇÃO. DESISTÊNCIA DA AÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS E CONTRATUAIS. ART. 1.022 DO CPC. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. INOVAÇÃO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. EXECUÇÃO E DESTAQUE DE HONORÁRIOS CONTRATUAIS NOS PRÓPRIOS AUTOS. ART. 24, §1º, DA LEI Nº 8.906/94. DISTINÇÃO ENTRE VERBA SUCUMBENCIAL E CONTRATUAL. PREQUESTIONAMENTO. INVIABILIDADE SEM VÍCIO NO JULGADO. MANUTENÇÃO INTEGRAL DO ACÓRDÃO EMBARGADO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de declaração opostos por Manoel de Oliveira Leite contra acórdão da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia que, à unanimidade, negou provimento à apelação por ele interposta, mantendo, em linhas gerais, a sentença proferida em ação de desapropriação ajuizada pelo Município de Santo Estevam, extinta sem resolução do mérito em razão da desistência da ação.

2.

No julgamento da apelação, o Colegiado deliberou acerca da fixação e redução dos honorários sucumbenciais, nos termos do art. 90 do CPC c/c art. 85, §2º, bem como reconheceu a legitimidade da execução e do destaque dos honorários contratuais nos próprios autos, com fundamento nos arts. 22 e 24 da Lei nº 8.906/94.

3.

Inconformado, o embargante alegou a existência de omissão, contradição e obscuridade, além de requerer o prequestionamento de dispositivos constitucionais e infraconstitucionais, com pedido de atribuição de efeitos modificativos ao julgado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4.

A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em omissão, contradição ou obscuridade, nos termos do art. 1.022 do CPC, especialmente quanto:
(i) à alegada impossibilidade de modificação do mérito em sede de embargos de declaração;
(ii) à suposta contradição na análise do proveito econômico relacionado aos honorários; e
(iii) à forma de cumprimento da obrigação relativa aos honorários contratuais, bem como à viabilidade de prequestionamento sem a presença de vício no julgado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5.

Os embargos de declaração possuem natureza integrativa e aclaratória, destinando-se exclusivamente à correção de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito ou à reapreciação de fundamentos já devidamente enfrentados pelo órgão julgador.

6.

Verificou-se que as alegações deduzidas nos embargos não guardam correspondência com as razões efetivamente ventiladas na apelação, caracterizando inovação recursal, o que impede o seu conhecimento nessa extensão.

7.

O acórdão embargado enfrentou de forma clara, coerente e fundamentada a distinção entre honorários sucumbenciais e honorários contratuais, analisando os critérios legais aplicáveis a cada espécie, inclusive quanto à configuração do proveito econômico decorrente da desistência da ação de desapropriação.

8.

A possibilidade de destaque e execução dos honorários contratuais nos próprios autos encontra amparo expresso no art. 24, §1º, da Lei nº 8.906/94, inexistindo violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa ou do devido processo legal, sobretudo quando o contrato escrito foi regularmente juntado aos autos e não impugnado quanto à sua validade.

9.

A mera discordância da parte com a conclusão adotada pelo Colegiado não configura vício sanável por embargos de declaração, revelando simples inconformismo com o resultado do julgamento.

10.

O prequestionamento, por sua vez, exige a efetiva demonstração de omissão, contradição ou obscuridade, não sendo admissível quando ausentes as hipóteses legais do art. 1.022 do CPC, conforme entendimento pacífico da jurisprudência.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11.

Embargos de declaração conhecidos e rejeitados, mantendo-se integralmente o acórdão embargado.

TESES DE JULGAMENTO:
“1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito nem à inovação recursal, limitando-se às hipóteses do art. 1.022 do CPC.”
“2. É legítimo o destaque e a execução dos honorários contratuais nos próprios autos, nos termos do art. 24, §1º, da Lei nº 8.906/94, quando inexistente impugnação válida ao contrato.”
“3. O prequestionamento exige a demonstração efetiva de omissão, contradição ou obscuridade no julgado.”

DISPOSITIVOS LEGAIS RELEVANTES:
CPC, arts. 85, §2º, 90, 931 e 1.022; Lei nº 8.906/1994, arts. 22 e 24, §1º.

JURISPRUDÊNCIA RELEVANTE:
TJMG, ED nº 1000022-18.4155.4/002, Rel. Des. Estevão Lucchesi, 14ª Câmara Cível, j. 03.11.2022;
TRT-4, AP nº 0021043-98.2018.5.04.0333, Seção Especializada em Execução, j. 15.05.2020.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO,

nos autos da Apelação n°
0002815-27.2012.8.05.0230
,
da Comarca de Santo Estevam, em que figura como, Embargante,
MANOEL DE OLIVEIRA LEITE,
e, como Embargado,

MUNICÍPIO DE SANTO ESTEVAM
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER, EM PARTE, E REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, nos termos do voto condutor.